Tribunal: TJMT
Processo: 1022282-68.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022282-68.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIVALDA BATISTA LOURENCO - CPF: 884.432.642-68 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA– SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LEGITIMIDADE DA PARTE PROMOVIDA – MESMO GRUPO ECONÔMICO - JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL –
CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO -
TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em ilegitimidade da parte promovida para figurar no polo passivo da presente ação se é a responsável pela inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante da legitimidade da parte promovida, por ter assumido o controle da distribuidora de energia (antiga CERON) e por se tratar de mesmo grupo econômico, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas e demais provas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em histórico de consumo e telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, posto que todas estão sendo discutidas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da parte promovida, por entender que a inscrição foi realizada pela centrais elétricas de Rondônia (antiga CERON), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da reclamada e, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que o magistrado a quo desconsiderou que o grupo energisa é conglomerado econômico e controla a distribuidora de energia de Rondônia.

Afirmou que não houve comprovação da relação jurídica e que a restrição fora indevida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a ilegitimidade passiva da promovida e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, porquanto a promovida se trata de empresa que controla a distribuidora de energia de Rondônia, se tratando de mesmo grupo econômico, de modo que responde, solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Em consulta ao sítio do grupo energisa
http://grupoenergisa.com.br/Paginas/noticia.aspx?id=172
há a seguinte informação:

GRUPO ENERGISA ASSUME A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM RONDÔNIA

O Grupo Energisa assumiu ontem (30/10/2018) o controle da Eletrobrás Distribuição Rondônia (antiga CERON - Centrais Elétricas de Rondônia), adquirida em leilão realizado pelo BNDES, na B3, em agosto deste ano. Com a aquisição da concessionária, a Energisa, que já atende a 6,7 milhões de clientes em todo o Brasil, passa a atender mais 633 mil clientes, em 52 municípios do estado e em uma área de 238 mil km2.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença singular para reconhecer a legitimidade passiva da parte promovida ENERGISA S/A e passo a análise de mérito.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Não houve a juntada de qualquer documento assinado.

Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação. A parte Recorrida juntou apenas telas sistêmicas, no entanto tais documentos não estão lastreados em contrato.

Esclareço que houve a juntada pela parte promovente de declaração de endereço, onde a titular da unidade consumidora constante no comprovante de endereço (fatura de energia) Sra. Rosiane da Costa Almeida, informa, sob as penas da lei, que reside com a parte promovente, de modo que caberia à promovida comprovar a contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo diante da ausência de inscrição prévia.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a ilegitimidade passiva da promovida e julgar parcialmente procedente a pretensão para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência dos débitos inscritos nos valores R$ 20,23 (vinte reais e vinte e três centavos), R$ 19,34 (dezenove reais e trinta e quatro centavos), R$ 18,74 (dezoito reais e setenta e quatro centavos) e R$ 17,90, (dezessete reais e noventa centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020